Tribunal: TJDFT
Processo: 0741665-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COAÇÃO MEDIANTE SEQUESTRO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos materiais e morais, indeferiu: (i) o pedido de gratuidade de justiça e (ii) a tutela de urgência para sustar os descontos das parcelas de empréstimo bancário contratado sob coação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça à agravante;
(ii) examinar se estão configurados os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, visando à suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo bancário.
III. Razões de decidir
3. Quanto à gratuidade de justiça, a agravante demonstrou que sua situação financeira foi gravemente comprometida em razão do empréstimo fraudulento, tendo suas reservas financeiras esgotadas pelos criminosos. Não há nos autos elementos que infirmem a declaração apresentada.
4. No caso, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado quanto à suposta falha na prestação do serviço pelo Banco, pois o fato da parte ter comparecido de forma presencial na agência para formalizar a transferência fornece credibilidade e veracidade às operações bancárias efetuadas nessas condições, não cabendo aos funcionários do Banco indagarem os clientes sobre as decisões que tomam sobre os seus ativos.
5. A inexistência de evidências concretas acerca da responsabilidade do banco inviabiliza, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da tutela antecipada.
IV. Dispositivo e tese
6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça deve ser deferida quando não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência da parte requerente.
2. Indefere-se a tutela antecipada quando ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC 300).
______
Dispositivos relevantes citados: ex.: CPC/15 99 § 3o; CPC/15 300.
Jurisprudência relevante citada: ex.: STJ, REsp 1628773/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21/05/2019, DJe 24/05/2019.